Tribunal: TJPA
Processo: 0023775-48.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023775-48.2017.8.14.0401

APELANTE: SAYURY ROSARIO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REFORMA DA DOSIMETRIA. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.

1 – A recorrente foi processada e condenada por ter assaltado passageiros de um ônibus, na companhia de comparsas, com emprego de grave ameaça, tornando incontestes autoria e materialidade delitivas, tanto que não são objetos do presente recurso.

2 – A dosimetria da pena-base encontra-se bem fundamentada, ancorada em elementos concretos dos autos, mostrando-se, seu
quantum
, bem justificado, proporcional e razoável, portanto, imune de reparos.

3 – Como é cediço, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de acréscimo e/ou diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

4 – Nesse contexto, o Superior Tribunal consolidou o entendimento de que o acréscimo da pena, pela aplicação de agravante, em fração superior a 1/6 (um sexto) e/ou a redução da pena, decorrente da aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6 (um sexto), deve ser devidamente fundamentado.

5 – Na espécie, não obstante reconhecida a atenuante do art. 65, inciso I, do CP, o juízo
a quo
diminuiu a pena na fração de 1/10 (um décimo), sem fundamentação específica, evidenciando constrangimento ilegal. Fração de redução pela atenuante em questão alterada para 1/6 (um sexto).

6 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe

dar parcial provimento, para reformar, em parte, a dosimetria da pena imposta à recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 59 (cinquenta e nove) dias-multa, conforme voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Sayury Rosario da Silva, irresignado com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém/Pa, que lhe condenou pelo delito do art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, e art. 70, todos do CP, impondo-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 63 (sessenta e três) dias multa.

Consta da sentença (id. 5965753 – Págs. 1/7),
ipsis litteris
:

(...) Relata o parquet que no dia 22 de setembro de 2017, por volta de 22h:30min, os acusados anunciaram o roubo no interior de um ônibus da linha Marex/Vero-Peso, e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram pertences dos passageiros, dentre os quais Daniel Peterson Miranda de Vasconcelos e Leonora de Oliveira Pacheco. Informa a exordial que o acusado Yuri Ramon Moraes Costa era o autor que portava a arma enquanto os demais recolhiam as coisas das vítimas. Ressalta ainda que após desembarcarem do veículo e empreenderem fuga, os denunciados foram perseguidos e presos em flagrante por policiais militares acionados pelos ofendidos, que tiveram seus pertences recuperados. (...)

A denúncia foi recebida no dia 17/10/2017 (id. 5965746 - Pág. 1).

Sentença datada de 12/09/2019.

Inconformada, houve a interposição do presente recurso de apelação (id. 5965756 – Pág. 1), pedindo-se para arrazoar em segunda instância.

O feito me veio regularmente distribuído (id. 5965756 – Pag. 12).

Em suas razões (id. 5965756, págs. 21/29), a defesa pede a reforma da dosimetria da pena para:

1 – Reduzir a pena-base;

2 – Aumentar a redução da pena decorrente da atenuante da menoridade penal.

As contrarrazões firmaram-se pelo provimento do recurso (Num. 5965756 - Págs. 33/35).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que a pena-base seja revista e o patamar de redução decorrente da menoridade penal seja aumentado (id. 5965757 - Págs.1/6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

A pretensão aqui deduzida é unicamente a reforma da dosimetria da pena, para reduzir a pena-base e aumentar o patamar de redução decorrente da atenuante.

Adianto que a sentença guerreada se encontra bem fundamentada, ancorada em elementos concretos de prova, trazendo análise cuidadosa dos fatos e de todo o acervo probatório, dispensando, inclusive, maiores divagações.

Conforme relatado, a apelante foi processada e condenada por ter assaltado passageiros de um ônibus, na companhia de comparsas, com emprego de grave ameaça.

Autoria e materialidade restaram bem delineadas nos autos, havendo, inclusive, confissão do corréu Yuri Ramon Moraes Costa, em juízo (conforme mídia no id. 5965743).

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Uma vez incontestes os fatos e a autoria delitiva, a defesa se ateve a contestar a dosimetria da pena
.

Vejamos a dosimetria, conforme operada na sentença:

A culpabilidade da ré é indiscutível, dado o absoluto livre arbítrio de sua conduta. O juízo de reprovabilidade deve ser, no vertente caso, mais rigoroso. O crime foi cometido no interior de um ônibus que transportava vários passageiros. Parece não ter tido receio de uma provável reação das vítimas. O modus operandi eleito deixa clara a maior determinação da ré em alcançar o resultado patrimonial danoso, assumindo maiores riscos - diante das circunstâncias concretas da ação ilícita - de causar lesões às vítimas. Não há registro de antecedentes relativos a outras ações penais em curso (certidão de fls. 107). Personalidade e conduta social não investigadas na instrução. As circunstâncias e consequências do crime não recomendam exasperação da pena. Motivos não esclarecidos. O comportamento dos ofendidos não teve relevância para o cometimento do delito. Assim consideradas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, e especialmente atento ao grau de culpabilidade, que recomenda agravamento da pena base, fixo-a acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Está configurada a circunstância atenuante genérica do art. 65, I, do Código Penal, já que esta ré era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato. Reduzo a pena em seis meses, procedendo de igual modo em relação à multa, que atenuo em dez dias-multa.

Pela majorante do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, aumento a pena em 1/3 (um terço), estabelecendo-a provisoriamente em 6 (seis) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

O crime foi tentado (art. 14, parágrafo único, do Código Penal). Diminuo a sanção em 1/3 (um terço) – a redução nesse quantum se justifica pela progressão do iter criminis, já que a acusada chegou a iniciar a fuga após recolher as coisas das vítimas, e por pouco não consumou a subtração, que somente veio a ser impedida pela intervenção de policiais militares – estabelecendo a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Por fim, aplico aumento na proporção de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal, fixando a pena, definitivamente, em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa.

Dia-multa correspondente a 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo do tempo do fato.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal. O tempo em que a acusada esteve presa preventivamente não interfere, no vertente caso, no regime inaugural de execução.

Na primeira fase, depreendo que o juízo
a quo
, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente o da culpabilidade, com elemento idôneo pautado na maior ousadia da ré, dado o
modus operandi
do delito - praticado dentro de um transporte coletivo, com vários passageiros – o que, de fato, revela maior gravidade.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CAUSAS DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 2/5. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR GRAVIDADE E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. A fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ? CP ou de outro dado que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo.

Na hipótese, o paciente praticou o crime demonstrando ousadia, efetuando o delito dentro de um ônibus
, mediante concurso de agentes, atingindo duas vítimas e, especialmente, com o emprego de arma de fogo, artefato que possui grande potencial lesivo. Todos esses elementos, em conjunto, demonstram a maior gravidade do delito e a elevada periculosidade do paciente, justificando, assim, a aplicação do regime fechado.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 586.946/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DIVERSAS DA CONSIDERADA COMO REINCIDÊNCIA. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ACENTUADA REPROVABILIDADE DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

5.
Correta a valoração negativa das circunstâncias do delito por ter o crime sido praticado no interior de um ônibus, o que coloca em risco não apenas a vida e a integridade física dos lesados, mas também a do motorista, do cobrador e dos demais passageiros, as quais indicam maior gravosidade da conduta delituosa, por revelarem um perigo coletivo, além do sofrido pelos efetivamente lesados, aptas a justificarem o desvalor. Precedentes.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 88.109/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015)

No que tange à dosimetria, inicialmente, convém destacar que a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.

Sobre a fração em si, aplicada ao caso (1/6 sobre o intervalo máximo e mínimo da pena abstrata), está justa, proporcional, adequada e dentro dos parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ.

Ademais, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial.
(AgRg no REsp 1898916/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021; grifei)
;
(AgRg no HC n. 787.967/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.).

Assim, não acolho o pleito da defesa e preservo pena basilar fixada pelo juízo
a quo
.

Por outro lado, entendo merecer reforma a atenuação decorrente do reconhecimento da menoridade penal, visto que não apresenta fundamentação para a redução em patamar inferior a 1/6 (patamar orientador, fixado pelo STJ).

Passo, assim, a reforma necessária.

Mantenho a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Atenuo a pena em 1/6, em decorrência da menoridade penal da recorrente, passando a dosar sua pena e, 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

Pela majorante do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, aumento a pena em 1/3 (um terço), estabelecendo-a provisoriamente em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa.

Reconhecida a tentativa e considerado o iter criminis percorrido, mantenho o patamar de redução em 1/3 (um terço), passando a dosar a pena em 03 (três) anos e 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 51 (cinquenta e um) dias-multa.

Por fim, reconhecido o concurso formal de crimes, mantenho o aumento de 1/6 (um sexto), tornando a pena concreta, final e definitiva em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 59 (cinquenta e nove) dias-multa.

Em que pese as penas de multa, no caso do concurso de crimes, devam ser aplicadas distinta e integralmente, nos termos do art. 72 do CP, mantenho-a conforme operada pelo juízo, para evitar
reformatio in pejus
.

Nos termos do art. 33 do Código Penal, mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, cabendo ao juízo da execução a detração e eventual modificação do regime.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reformar, em parte, a dosimetria da pena imposta ao recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 59 (cinquenta e nove) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença no que couberem, tudo conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/07/2023